Tribunal: TJBA
Processo: 8006904-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8006904-76.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8006904-76.2023.8.05.0001 APELANTE: TAILAN SOUZA DE JESUS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR MEIOS DE PROVAS DIVERSOS DO TESTE ETILÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA IRREPETÍVEL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REVISTO O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Tailan Souza de Jesus contra sentença que o condenou como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, cumulada ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da imputação por desobediência (art. 330 do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) analisar a legalidade do valor unitário fixado para os dias-multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 306 do CTB, com redação dada pela Lei nº 12.760/2012, permite a comprovação da embriaguez por qualquer meio de prova legalmente admitido, sendo desnecessário o teste do etilômetro. 4. A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que descreve sintomas típicos de embriaguez como olhos avermelhados, hálito etílico, fala embolada e andar cambaleante. 4.1 O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, embora elaborado na fase investigativa, possui caráter de prova, em razão de sua natureza cautelar e irrepetível. 5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e relataram, de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, que o réu conduzia veículo realizando manobras perigosas e apresentava sinais visíveis de embriaguez. 6. O valor unitário do dia-multa, fixado acima do mínimo legal, carece de justificativa nos autos quanto à capacidade econômica do réu, devendo ser redimensionado para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido, com redimensionamento, de ofício, do valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8006904-76.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador em que figuram como recorrente Tailan Souza de Jesus e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso defensivo, negar-lhe provimento e, de ofício, redimensionar o valor unitário do dia-multa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006904-76.2023.8.05.0001